Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CIVIL. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO OFF LABEL. NEGATIVA LÍCITA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO §13 DO ART. 10 DA LEI 9656/98. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do § 6o do artigo 10 da Lei 9656, os planos/seguros saúde devem obrigatoriamente custear todo e qualquer medicamento oncológico nos termos da prescrição médica nos termos da prescrição médica, independentemente de constar ou não no Rol de Procedimentos da ANS, desde que o fármaco esteja registrado no Brasil, o uso terapêutico proposto pelo médico assistente seja o mesmo que conste na bula, assim como que não tenha sido indeferida a incorporação de tal remédio em referido rol.
2. Na hipótese de prescrição de medicamento oncológico com pretendido uso off label e não constante do Rol de Procedimentos da ANS, os planos/seguros de saúde devem obrigatoriamente custeá-lo desde que satisfeitos os requisitos alternativos constantes do § 13 do artigo 10 da Lei 9656.
3. Hipótese em que o medicamento oncológico pretendido pela autora não consta do Rol de Procedimentos da ANS, sua utilização é off label e não foram satisfeitos os requisitos do § 13 do artigo 10 da Lei 9656/98, razão por que legítima a negativa do plano de saúde réu, o que afasta a pretensão indenizatória.
4. Recurso conhecido e provido.